Tribunal: TJES
Processo: 5002502-03.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002502-03.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER TAVARES PEREIRA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSULTA MÉDICA. ORTOPEDISTA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. MENSALIDADES EM DIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSTORNO EXTRAORDINÁRIO E VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002502-03.2022.8.08.0050

Recorrente: WAGNER TAVARES PEREIRA

Recorrido: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6294645).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER TAVARES PEREIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos extrapatrimoniais em razão da negativa de atendimento médico, em razão de suposto inadimplemento contratual, já que as mensalidades do plano de saúde contratado estavam devidamente quitadas.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, em que pese a comprovada falha na prestação de serviço por parte da parte recorrida (visto que restou devidamente comprovada a inexistência de inadimplemento contratual e consequente justo motivo para a negativa de atendimento médico), não há nos autos qualquer prova de que a situação vivenciada pelo recorrente lhe causou prejuízos de ordem extrapatrimonial, não se podendo presumir a ocorrência desse fato somente pela recusa de atendimento à consulta médica.

Outrossim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“considerando que se tratava de uma consulta eletiva
,
e não de urgência e emergência, e que não há nos autos nada que comprove a alegada dificuldade de locomoção do requerente naquele período, não vislumbro a ocorrência de sofrimento anormal do beneficiário, eis que bastava a realização de novo agendamento, dois dias depois, para que fosse atendido, dando continuidade ao seu tratamento”
(
sic
– ID 6294640, negritei).

Registre-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados a respeito do tema, já firmou entendimento no sentido de que a negativa indevida de cobertura de tratamento ou atendimento pelo plano de saúde, por si só, não possui o condão de caracterizar dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

É o caso dos autos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. 2. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 3. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no REsp 1940890/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022)

Em sendo assim, a manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WAGNER TAVARES PEREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)